Tribunal: TJDFT
Processo: 0737145-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737145-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDA: LUCIA HELENA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível, na instância revisora, discutir matéria de mérito não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição. 2. O interesse de agir deve ser aferido segundo os fatos narrados na petição inicial. 3. No caso concreto, há evidente interesse de agir da agravada, pois teve o seu crédito habilitado de forma equivocada no quadro geral de credores. 4. A ação de habilitação é adequada para a correção e inscrição de créditos no quadro geral de credores. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 do CPC e 8o da Lei 11.101/05, sob o argumento de que a recorrida não possui interesse de agir, uma vez que seu crédito já está habilitado. Ressalta, ainda, a inadequação da via eleita, porquanto a impugnação ao crédito é a medida correta para o fim almejado no presente caso; c) artigos 494, inciso I, do CPC e 406 do Código Civil, sustentando que o crédito deve ser corrigido unicamente pela taxa SELIC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente, descabe dar seguimento ao inconformismo com fulcro nos artigos 17 do CPC e 8o da Lei 11.101/05. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 494, inciso I, do CPC e 406 do CC. Isso porque a tese de aplicação da taxa SELIC não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça." (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021